Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-25.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-25.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BERTULIANA ZITA DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 441.852.191-72 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a indevida realização de descontos no benefício previdenciário da parte autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo o dever de reparar danos oriundos de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de excludentes.

3.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo moral sofrido.

4.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório quando o montante fixado se revela irrisório ou desproporcional.

5.

6. Considerando precedentes e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais), assegurando o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, justificando a majoração do
quantum
indenizatório quando fixado em patamar aquém do razoável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; STJ, AgRg no REsp 888096/SE.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BERTULIANA ZITA DE MORAES OLIVEIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA, julgou-a procedente, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou a instituição requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo índice INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos da Sumula 362/STJ, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Aduz que os honorários advocatícios ofendem o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a majoração do valor da indenização por Danos Morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 260418696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, de Inexistência de Débitos
c/c Restituição de valores c/c Danos Morais
, resultou da constatação de descontos indevidos em seu benefício, denominados "APPS UNIVERSO". Afirma que não autorizou esses descontos, não possuindo relação contratual com o réu que os justifique.
O juízo singular decidiu pela procedência dos pedidos, conforme extrato (Num. 260418691):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada deferida;

b) DECLARAR a inexistência da contratação referente a CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO, no valor de R$29,04.

c) RESTITUIR a parte autora EM DOBRO, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação;

d) CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da súmula nº. 362 do STJ;

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos a responsabilidade inconteste da instituição que de fato, causou transtornos e dissabores à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta, concluindo pelo dever do requerido, de reparação, nos termos do art. 186 e art. 927, ambos do CC.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A autora apelante não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços, o valor fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025